Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730264-46.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DA DUPLA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O prazo para interposição do recurso da Defesa se inicia com a última intimação, seja do réu ou da Defesa Técnica. Exigir uma terceira oportunidade de manifestação para interposição do apelo, com nova intimação da Defesa Técnica – após a notificação do réu e prévia ciência da Defensoria Pública –, seria inovar naquilo em que o mandamento legal foi claro. 2. No caso em análise, o sistema do Processo Judicial Eletrônico registrou a intimação da Defensoria Pública em 19/12/2022 e o réu foi intimado por edital publicado em 19/01/2023. Dessa forma, considerando que a Defensora Pública já tinha dado ciência da sentença em 02/01/2023 e que o prazo final para a apresentação do recurso pelo acusado, intimado por edital, era o dia 01/05/2023 (segunda-feira), mostra-se acertado o não conhecimento do apelo defensivo interposto em 17/05/2023, após decorrido o prazo legal. 3. Segundo abalizada doutrina, o juízo de admissibilidade recursal está sujeito a dupla análise, não ficando o tribunal vinculado à decisão de primeiro grau que, em análise prévia, recebeu o recurso por considerá-lo tempestivo. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, ante a sua intempestividade. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 593 do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação, sob o argumento de que houve pedido de nova vista dos autos por intimação pessoal , após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias do edital, o que deveria ter sido considerado o termo inicial do prazo recursal. Argumenta que, como o Juízo a quo proferiu despacho determinando nova vista à defesa, após o transcurso do prazo, agiu respaldada por tal despacho. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023